Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Réus condenados por infringirem o art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque ameaçou com arma de fogo as vítimas para subtrair joias de estabelecimento comercial, e um deles também por infração ao artigo 180 do Código Penal.
2. A materialidade e autoria do roubo e da receptação se reputam provadas quando há confissão dos réus, harmônica com o reconhecimento dos acusados pelas vítimas e demais elementos de prova colhidos na fase de inquérito e na fase judicial.
3. Inviável desclassificar o crime de roubo consumado para a modalidade tentada, porquanto houve a inversão da posse dos objetos subtraídos, ainda que breve, conforme exige a teoria da amotio. 3.1 O fato de os bens terem permanecido no interior do estabelecimento comercial não configura o crime de roubo tentado porque para caracterização do roubo consumado o bem não precisa da esfera de vigilância da vítima, bastando a inversão da posse.
4. Mantém-se a elevação da pena-base tal como fez o Magistrado de origem, porquanto o quantum empregado não é excessivo, revelando-se razoável.
5. Apelações conhecidas desprovidas.